Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-79.2020.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002134-79.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), TIERIS AUGUSTO POLITA - CPF: 087.416.789-23 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REAJUSTE – INCIDÊNCIA DE CORRREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – FUNÇÕES DISTINTAS – RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA E REMUNERAÇÃO DO CAPITAL EMPREGADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os elementos de formação da sua convicção, ainda que de modo sucinto.

Não há abusividade na cumulação de juros remuneratórios, e correção monetária, já que possuem funções distintas. Enquanto a correção monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda em face do decurso do tempo no período de normalidade contratual, os juros remuneratórios tem por escopo remunerar o capital empregado pela construtora para aquisição e implementação de infraestrutura do loteamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002134-79.2020.8.11.0040

APELANTE(S):

PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

APELADO(S):

TIERIS AUGUSTO POLITA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Revisional de Clausulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer e Inversão do Ônus da Prova nº 1002134-79.2020.8.11.0040
ajuizada por TIERIS AUGUSTO POLITA em face da Recorrente, julgou procedente em parte o pedido para revisar o contrato firmado entre as partes e afastar o percentual de 6% ao ano previsto a título de juros remuneratórios, bem como determinou a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, além de condenar a Ré/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Cuida-se de ação revisional de contrato de promessa e venda de terreno em loteamento, na qual o Apelado alegou a impossibilidade de cumulação de atualização monetária pelo INPC e juros remuneratórios de 6% ao ano para fins de reajuste contratual, pedido que foi acolhido pelo Juízo de Primeira Instância.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 181414571, a nulidade da sentença por falta de fundamentação,
“visto que o Juízo Vestibular argumentou apenas, que “não há causa que justifique sua incidência” da taxa de 6% ao ano, na correção das parcelas do preço do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, sem fundamentar sua decisão.”

No mérito, defende que
“sentença não poderá ser mantida, visto que é plenamente possível e já acatado por este Juízo Superior, a possibilidade de cumulação de INPC e juros remuneratórios de 6% ao ano”,
providência que visa manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo, assim, a legalidade da cumulação da correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios para fins de atualização do saldo devedor.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.

181775740.

Nas contrarrazões de id. 181414590
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024